Tribunal: STF
Processo: RE 470885
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECEITAS ORIUNDAS DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 149, § 2º, I, DA CF. IMUNIDADE. CSLL E CPMF. NÃO EXTENSÃO – AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A ausência de assinatura do advogado na petição de agravo regimental não é mera irregularidade sanável, mas defeito que acarreta a inexistência do ato processual de interposição do recurso. Precedentes:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO NA PETIÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO PRÓPRIO ATO PROCESSUAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 581.429-AgR-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16.03.2011)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSINATURA DO ADVOGADO NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Suprema Corte orienta-se no sentido de que não se conhece de recurso sem a assinatura do advogado. II - Esta Corte não admite a conversão do processo em diligência, possibilitando à parte sanar o vício. III - Agravo regimental improvido.” (AI 558.463/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09.11.07). 



    2. Agravo regimental não conhecido.